Tribunal: TJSP
Processo: 2161071-79.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 61 da Lei Municipal no 6.065/2005, alterando o art. 87 da Lei no 4.213/92, reproduzido no art. 1o da Lei Municipal no 7.652/2017, todas do Município de Guarulhos, ao modificar os requisitos de formação educacional para ocupação da função de Chefe de Seção Técnica.
Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Violação caracterizada. Ofensa aos arts.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 61 da Lei Municipal no 6.065/2005, alterando o art. 87 da Lei no 4.213/92, reproduzido no art. 1o da Lei Municipal no 7.652/2017, todas do Município de Guarulhos, ao modificar os requisitos de formação educacional para ocupação da função de Chefe de Seção Técnica.
Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Violação caracterizada. Ofensa aos arts. 111 e 144 da CE. As Chefias de Seção Técnica de nível superior devem ser preenchidas por servidores com qualificação universitária específica da área, afastando-se, assim, a dicção do inciso II do art. 87 da Lei n. 4.213/92, com redação atualizada pela Lei n. 6.065/05, e do art. 1o da Lei n. 7.562/17. Ofensa, também, ao princípio da igualdade e eficiência.
Ação procedente, em parte.